Tribunal: TJDFT
Processo: 0732396-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que não acolheu a impugnação da parte, requerendo o chamamento do feito à ordem, ante a necessidade de regularização da representação processual, bem como de correção do valor executado e das medidas constritivas. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão proferida, a fim de que a impugnação seja acolhida e sejam fixados honorários aos seus patronos. 1.2. Contrarrazões nas quais as partes contrárias pedem a condenação dos agravantes em litigância de má-fé, mediante o pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, e que sejam indenizados pelos prejuízos que eventualmente venham a sofrer.

2. É ônus da parte atender às intimações praticando os atos processuais que lhe competem na defesa de seus interesses, sujeitando-se, porém, aos ônus eventualmente advindos de sua omissão. 2.1. No caso, a alegação dos agravantes de que o patrono inicialmente constituído abandonou a defesa sem antes intimar as partes da suposta renúncia, é questão que não deve ser enfrentada no presente feito. 2.2. O advogado tem o dever de atuar com diligência e zelo para defender em juízo os interesses do seu cliente. 2.3. Eventual atrito entre a parte e seu advogado é resolvido pela revogação do contrato de mandato, com a apresentação de nova procuração que legitime outro advogado a fazê-la presente em juízo. 2.4. A alegação de não conhecimento da atual tramitação do processo por parte dos agravantes é questão afeta apenas aos mandantes e a seu mandatário. A escolha do causídico é de livre disposição das partes. Não cabe qualquer indagação de nulidade, pois essa pretensão suplanta os limites do feito. 2.5. Veja: "(...) 9. Fora das hipóteses legais, não existe obrigatoriedade para que o juízo intime a parte pessoalmente para a prática dos atos processuais, pois "consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial" (art. 236, CPC/73; art. 272, CPC/2015). A marcha processual seria gravemente afetada caso fosse necessária a intimação pessoal das partes para cada ato processual, daí porque, ressalvado alguns casos específicos, que se fundam em motivos plenamente justificáveis, o legislador dispensou esta medida, prevendo unicamente a intimação do advogado constituído, o qual, por força do contrato de mandato, tem poderes e condições, inclusive técnicas, para atender à intimação e cumprir adequadamente com os atos de incumbência das partes. A apelante não aponta qualquer vício nas intimações. Pelo contrário, afirma que todas foram feitas na pessoa de seu defensor constituído; 10. É ônus da parte atender às intimações praticando os atos processuais que lhe competem na defesa de seus interesses, sujeitando-se, porém, aos ônus eventualmente advindos de sua omissão. Inadmissível a tentativa de reabrir a fase instrutória para análise dos documentos juntados após a sentença porque se trata de documentos que a parte não ignorava. Ao revés, segundo esclarecido no recurso, tais documentos sempre estiveram em poder de seu causídico. O porquê de eles não terem sido apresentados oportunamente ao juízo é questão afeta apenas à mandante e seu mandatário. Não cabe indagações desta ordem, nem neste momento, nem nesta via, inclusive porque é possível que o próprio advogado da apelante, conscientemente, tenha entendido que eles não eram convenientes à sua estratégia de defesa e, portanto, tenha decidido deles não fazer uso. Ainda que analisados, referidos documentos não se mostraram aptos a viabilizar o fim pretendido pela parte; (...) 13. Os atos processuais são praticados com a intervenção do advogado da parte, o qual, porém, a faz presente na relação processual, de modo que o ato é praticado pelo causídico, mas no interesse da parte. Eventual atrito entre a parte e seu advogado é resolvido pela revogação do contrato de mandato, com a apresentação de nova procuração que legitime outro advogado a fazê-la presente em juízo; 14. Inviável a tentativa da ré em se eximir da responsabilidade dos atos processuais praticados por seu anterior patrono, restritos à esfera de seus interesses. Ainda que o sistema jurídico vigente repute indispensável a presença do advogado no bojo da relação processual, a escolha do causídico, salvo nas hipóteses de assistência judiciária, que não é o caso dos autos, encontra-se no ambiente de livre disposição da parte, respondendo ela por culpa in eligendo caso o mandatário não atenda seus interesses; 15. Recursos conhecidos e não providos”. (20160110775545APC, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a turma cível, DJE: 20/9/2016).

3. A intenção dos recorridos para considerar os agravantes como litigantes de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 3.1. Nesse ponto, os agravados não apontaram qualquer atitude dos recorrentes que caracterize conduta maliciosa nos autos, apenas trazem meras ilações sem quaisquer comprovações. 3.2. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 3.3. Assim, não há a caracterização da prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC.

4. Agravo de instrumento improvido.